Tribunal: TJBA
Processo: 8002099-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002099-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OVENAIDE LIRA NUNES DE SA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA RECONHECER O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE E DETERMINAR À AUTORIDADE COATORA QUE CONCEDA A MAJORAÇÃO DA GCET AO PERCENTUAL DE 125% NOS PROVENTOS DE PENSÃO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, postulando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%, considerando que o instituidor da pensão foi transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento com proventos de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) há decadência da impetração; (ii) se procede a impugnação à gratuidade judiciária; (iii) se há ausência de prova pré-constituída; e (iv) se a pensionista faz jus ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Não há decadência da impetração, uma vez que a hipótese é de omissão de verba de trato sucessivo. A ação é proposta contra omissão judicial, de modo que não se opera a decadência por perpetuação da alegada lesão a direito. A omissão se renova mensalmente, de modo que o termo inicial se renova periodicamente, a cada pagamento em que não se efetua no valor requerido. 4 - A alegação de hipossuficiência da pessoa física goza de presunção de veracidade juris tantum. O suscitante não demonstrou a inexistência da hipossuficiência, pois se limitou a alegar insuficiência de provas nos autos do estado financeiro da parte. 5 - O direito alegado na exordial é manifesto na sua existência, apto para ser exercido no momento da impetração e passível de ser provado de plano. Os documentos que instruem a petição inicial se prestam à formação de prova pré-constituída. 6 - O instituidor da pensão demonstrou ter se aposentado com os proventos integrais de 1º Tenente PM. A Resolução COPE n. 153/2014 fixa o percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para 1º Tenente PM, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 7 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho constitui gratificação incorporável aos proventos, conforme o artigo 110-D do Estatuto dos Policiais Militares. A pensionista, assim como o de cujus, atendia aos requisitos legais para ter direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente. IV. DISPOSITIVO 8 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante e determinar à autoridade coatora que conceda a majoração da GCET ao percentual de 125% nos proventos de pensão a partir da impetração, com ressalva dos valores eventualmente pagos pela Administração e atualização pelo índice da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, até a vigência da EC 136/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8002099-15.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante OVENAIDE LIRA NUNES DE SÁ e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.